Tribunal: STF
Processo: RE 91121
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-24
Data de publicação: 1979-08-24

Ementa:
CONCUBINATO. SOCIEDADE DE FATO. PARTILHA DE BENS.
NO CASO, NÃO SE PODE APLICAR O INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO
REGIMENTO INTERNO DO STF, PORQUANTO, EMBORA NÃO SEJA CORRETA
A EQUIPARAÇÃO DA AÇÃO QUE VISA A DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
CONCUBINATO COM AÇÃO DE ESTADO (A SITUAÇÃO DE CONCUBINA E SITUAÇÃO
DE FATO DE QUE PODEM RESULTAR DIREITOS, MAS NÃO E, EM FACE DE
NOSSO ATUAL DIREITO, QUALIFICAÇÃO DO ESTADO CIVIL), A PRESENTE
AÇÃO NÃO FOI DADO VALOR SEQUER PARA EFEITO FISCAL, E QUE NÃO FOI
IMPUGNADO PELOS ORA RECORRIDOS, NEM MODIFICADO POR DETERMINAÇÃO DO
JUIZ.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, UMA VEZ QUE TANTO O
ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO OS TRAZIDOS A CONFRONTO SUSTENTAM A TESE DE
QUE, PARA A COMPROVAÇÃO DA SOCIEDADE DE FATO NECESSARIA A PARTILHA
DE BENS EM FAVOR DA CONCUBINA, E NECESSARIA A DEMONSTRAÇÃO DA
COLABORAÇÃO DESTA NA FORMAÇÃO DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DO CONCUBINO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.